Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724727-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO LIMA REIS, DANIELLE COSTA DO AMARAL AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada versa sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por OTAVIO LIMA REIS e DANIELLE COSTA DO AMARAL no bojo do cumprimento provisório de sentença (ação de rescisão contratual c/c perdas e danos) deflagrado contra a empresa JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, por meio do qual o d. juízo a quo deferiu parcialmente o intento dos exequentes/agravantes, nos seguintes termos (ID 47551057 dos autos de origem): Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada em relação ao sócio Francisco de Almeida e Silva; DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada para determinar a inclusão no polo passivo da demanda da Requerida JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. a fim de que também responda pelo crédito exequendo. A insurgência dos agravantes reside, precipuamente, no indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada em relação ao sócio Francisco de Almeida e Silva. Ocorre, entretanto, que ao interpor o presente agravo de instrumento, os agravantes limitaram-se a incluir, no polo passivo do recurso, a empresa executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, excluindo os demais réus do incidente, quais sejam: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA, devidamente citados na origem, conforme assentado na decisão agravada. Desta feita, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, a fim de evitar qualquer nulidade processual, intimem-se os agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementarem o polo passivo do agravo de instrumento, devendo as partes presentes nos autos originários do incidente estarem também incluídas nesta seara recursal. Com o cumprimento, intimem-se os aludidos agravados, por intermédio de seu representante legal, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora